Tribunal: TJES
Processo: 5009342-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009342-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDERSON PIMENTEL DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. RECUSA DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. FÉ PÚBLICA DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de designação de audiência de justificação para oitiva de policiais penais como meio de comprovar suposto labor extraordinário prestado nas unidades PEVV-VI e PSC I, com o objetivo de obter remição de pena. A defesa sustenta hipossuficiência probatória no sistema prisional e requer o reconhecimento da prova oral como único meio viável para demonstrar o alegado direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa judicial em realizar audiência de justificação para oitiva de testemunhas sobre suposto trabalho não registrado documentalmente configura cerceamento de defesa, a justificar a flexibilização dos meios de prova na execução penal com vistas à concessão de remição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos emitidos pela administração penitenciária possuem presunção relativa de veracidade (fé pública), sendo válidos para comprovar o tempo de trabalho do apenado, conforme o art. 126, § 1º, II, da LEP e jurisprudência consolidada dos tribunais.

4. A alegação genérica de que os registros oficiais são incompletos não é suficiente para afastar sua presunção de legitimidade; cabe ao apenado o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 156, caput, do CPP.

5. A audiência de justificação tem previsão implícita na LEP para apuração de faltas graves e não pode ser utilizada como meio probatório de labor positivo em busca de benefício, sob pena de desvirtuamento do instituto.

6. A prova oral requerida mostra-se inviável e inócua, diante do tempo decorrido (desde 2016) e da impossibilidade de agentes recordarem com precisão atividades não formalmente registradas, o que reforça a impropriedade da diligência postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A remição da pena pelo trabalho exige prova documental idônea e emitida por autoridade competente, sendo insuficiente a alegação genérica de labor extraordinário não registrado.

2. A audiência de justificação não pode ser utilizada como meio de produção de prova para obtenção de benefício penal, quando ausente qualquer indício mínimo de irregularidade nos registros oficiais.

3. O ônus de provar o exercício de atividade laborativa extraordinária recai exclusivamente sobre o apenado, nos termos do art. 156 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 33 e 126, §1º, II; CPP, art. 156,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Agravo de Execução Penal nº 0001735-70.2016.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, j. 02.10.2018; TJ-MT, EP nº 0003311-97.2016.811.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5009342-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON PIMENTEL DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ANDERSON PIMENTEL DA SILVA
contra a decisão de mov. 401.1 (ID 14220726), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da
Execução Penal
nº 0002603-44.2016.8.08.0048, indeferiu o pedido de realização de audiência de justificação, em caráter excepcional, para fins de oitiva dos policiais penais que conviveram com o Agravante e presenciaram sua suposta prestação de serviço, em escala extraordinária de trabalho, quando do seu recolhimento nas unidades prisionais PEVV-VI e PSC I.

Em suas razões no mov. 410.1 (p. 03/08 de ID 14220726), o Agravante sustenta, em síntese, que

(i)
por sua condição de hipossuficiência no contexto carcerário, a única forma viável de comprovar o alegado labor extraordinário seria por meio da prova testemunhal, especificamente a oitiva dos agentes penitenciários que acompanharam sua rotina de trabalho; e
(ii)
a sobrecarga de pautas do Judiciário não pode servir de óbice ao seu direito de ter sua pena potencialmente remida.

Contrarrazões ao mov. 421.1 (p. 24/32 de ID 14365713) pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 426.1 – p. 33/34 de ID 14365713).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 14392127).

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em definir se a recusa do Juízo da Execução em designar uma audiência para a colheita de prova testemunhal, com o fim de comprovar suposto trabalho extraordinário para remição, configura cerceamento de defesa, notadamente quando a alegação se encontra desprovida de qualquer lastro probatório mínimo e em face da existência de registros oficiais da administração penitenciária.

Ora, os artigos 126, § 1º, inciso II e 33, ambos da Lei de Execução Penal preveem que a remição pelo trabalho deve seguir a escala de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias trabalhados, com jornada não inferior a 06 (seis) e nem superior a 08 (oito) horas diárias.

Disso dimana que o cálculo é feito pela consideração dos dias efetivamente trabalhados pelo condenado e não pelas horas.

Observa-se das planilhas juntadas aos IDs. 14365692 a 14365708 que foram contabilizados 32 (trinta e dois) dias de trabalho, tendo o Agravante direito a remição de 10 (dez) dias da pena.

A defesa do Agravante alega que não foram computadas as horas trabalhadas em jornada extraordinária nas unidades prisionais PEVV-V e PSC I. Assim, requereu a designação de audiência para fins de colheita de depoimento dos agentes públicos das referidas galerias, sob a alegação de que a prova oral seria o único meio disponível para demonstrar uma realidade fática não registrada documentalmente.

Embora a busca pela verdade material seja um norte na persecução penal, ela não autoriza a subversão das regras processuais e dos princípios que conferem segurança e estabilidade às relações jurídicas, inclusive no âmbito da execução da pena.

As planilhas e atestados de dias trabalhados, emitidos pela autoridade diretora do estabelecimento prisional, são atos administrativos. Como tais, gozam da presunção de legitimidade e veracidade, atributos que lhes conferem a denominada fé pública.

Essa presunção não é absoluta (
jure et de jure
), mas sim relativa (
juris tantum
). Isso significa que ela pode, sim, ser elidida, mas para tanto exige-se a produção de prova inequívoca em sentido contrário. O que não se pode admitir é que meras alegações da parte, desacompanhadas de qualquer elemento indiciário que coloque em dúvida a fidedignidade dos registros oficiais, sejam suficientes para mobilizar a já sobrecarregada máquina judiciária em uma busca especulativa por provas.

A defesa não aponta qualquer vício, rasura, contradição interna ou irregularidade formal nos documentos apresentados pela administração prisional. Limita-se a afirmar que eles são incompletos.

Ora, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito – no caso, o trabalho extraordinário – recai sobre quem o alega, por força do que dispõe o art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal. Não se pode inverter essa lógica, transferindo ao Estado-Juiz o encargo de produzir uma prova de interesse exclusivo da parte sem que esta apresente, ao menos, um começo de prova material que justifique a diligência.

Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive deste Sodalício, é firme em prestigiar a validade dos atestados carcerários, salvo prova robusta em contrário:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO E PELO ESTUDO. DECLARAÇÕES FORNECIDAS PELOS DIRETORES DOS ESTABELECIMENTOS CARCERÁRIOS E DE ENSINO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA PARA RECONHECER O DIREITO PLEITEADO. PRECEDENTES. REMIÇÃO PELA LEITURA. CONTRADIÇÃO EXISTENTE NAS ALEGAÇÕES FORMULADAS PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reeducando que comprovar o efetivo trabalho, estudo, ou leitura, tem direito à redução da pena a cumprir, em consonância com os artigos 126, e seguintes, da Lei nº 7.210/1984, que disciplinam o instituto da remição, não podendo ser prejudicado pela ausência de lista de frequência assinada diariamente, mormente quando a comprovação é feita por documentação idônea. 2.
In casu
,
foram apresentadas declarações assinadas pelos diretores dos estabelecimentos carcerários e de ensino apontando o período de trabalho e estudo realizado pelo apenado, não tendo sido evidenciadas quaisquer irregularidades nos referidos documentos, que possuem, destaque-se, presunção de veracidade, eis que emitidos por agentes dotados de fé pública
. 3. Dessa forma, acolho o parecer apresentado pelo Parquet em sede recursal, posto que houve a devida comprovação do tempo de pena a ser remido pelo trabalho e pelo estudo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-CE - Agravo de Execução Penal: 0001735-70.2016 .8.06.0000 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 02/10/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2018) –
destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REMIÇÃO DA PENA – PRODUÇÃO DE ARTESANATO – ATESTADO DE ATIVIDADE LABORAL FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO IDÔNEO – FISCALIZAÇÃO – COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
O atestado fornecido pelo diretor da cadeia, descrevendo as atividades desenvolvidas e o tempo de trabalho, é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.
Cabe à administração prisional fiscalizar as atividades laborais desenvolvidas pelos detentos, sendo certo que, eventuais falhas na atividade estatal, não podem ser invocadas para penalizá-los.

(TJ-MT - EP: 00033119720168110020 158364/2016, Relator.: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2017)
- destaquei

A audiência de justificação, malgrado não prevista expressamente na Lei de Execução Penal (LEP), é um procedimento essencial na apuração de faltas graves durante a execução penal, especialmente quando há regressão de regime. Sua realização é um desdobramento do artigo 118, § 2º da LEP e visa garantir o contraditório e a ampla defesa do apenado.

Pretender a utilização deste mecanismo, de caráter garantista e com finalidade específica, para a produção de prova de fatos positivos (como o exercício de labor) a fim de obtenção de um benefício (remição), representa um claro desvirtuamento do instituto jurídico.

A decisão da magistrada de 1º Grau, ao ressaltar que as audiências se destinam à análise de faltas graves, não revela apenas uma questão de organização de pauta, mas um profundo respeito à legalidade e à correta aplicação dos institutos processuais penais.

Por fim, não se pode ignorar a manifesta inviabilidade prática da prova pretendida. A defesa requer a oitiva de agentes que conviveram com o apenado ao longo de anos (desde 2016), em diferentes unidades prisionais.

Como bem ponderou o
Parquet
, seria humanamente impossível exigir que tais agentes se recordassem, com a precisão necessária, da jornada de trabalho específica de um, dentre centenas ou milhares de custodiados que passaram por sua supervisão ao longo de quase uma década. A prova, muito provavelmente, seria inconclusiva e inócua, e o processo não pode ser palco para diligências fadadas ao insucesso.

Diante de todo o exposto, não há se falar em cerceamento de defesa, mas sim em correta aplicação da distribuição do ônus probatório e em respeito à finalidade dos institutos processuais.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.